Tribunal: CARF
Processo: 18239.005112/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005112/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CLEUSA AGUIAR BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005112/2008-94
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005112/2008-94

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
14.436,79, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na redução
do imposto a restituir declarado de R$ 13.317,69 para o imposto a restituir ajustado no valor de
R$ 10.567,46 (fls. 5/9).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/4), discordando, em suma, da glosa da despesa realizada com o profissional Marcelo Dias de
Moraes, alegando que, por não ter conseguido os recibos ou outros documentos relativos ao
tratamento odontológico por ela, apresenta cópias dos cheques representativos dos pagamentos
efetuados pela prestação dos serviços realizados, de acordo com o art. 80, § 1o, III, do RIR/99 e
art. 46 da IN SRF no 15/2001, requerendo, ao final, o acatamento das despesas declaradas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 41/44), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por falta de comprovação da efetividade dos serviços
prestados, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador. O crédito tributário correspondente, consolida-se
administrativamente, passando a ser prontamente exigível.
Cientificada da decisão, em 11/03/2013 (fls. 48/49), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 08/04/2013, recurso voluntário (fls. 52/54), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que embora não possuindo recibos ou outros
documentos comprobatórios do tratamento realizado, comprovou o efetivo pagamento, ao teor da
legislação de regência, conforme se depreende das cópias dos cheques nominais repassados ao
profissional, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida e a liberação integral do
imposto a restituir a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/78.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005112/2008-94

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas odontológicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2 que manteve o
lançamento em litígio, em relação à despesa paga ao dentista Marcelo Dias de Moraes, no valor
de R$ 12.750,00, por falta de comprovação da realização e efetividade dos serviços
prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
64/70) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 12/16), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange a comprovação da efetividade
dos serviços e aos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em escorar-se no valor probante dos cheques apresentados como suficiente para justificar as
deduções pleiteadas, sem, contudo, justificar ou mesmo demonstrar a efetividade do tratamento
odontológico submetido, por documentação hábil e consistente, de forma vinculá-lo aos supostos
pagamentos realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005112/2008-94

razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 43/44), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Nesse sentido, da despesa glosada no montante de R$ 14.436,79, a lide abrange apenas
a parcela de despesa no valor de R$ 12.750,00. Quanto à parcela restante da glosa (R$
1.686,79), o procedimento fiscal se encontra definitivamente constituído na esfera
administrativa.
(...)
Portanto, em consonância com a legislação acima reproduzida, os contribuintes estão
obrigados a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, os fatos que tenham ensejado todas as deduções informadas na declaração de
ajuste anual.
No caso ora examinado, as cópias de cheques trazidas pelo contribuinte na fase
impugnatória (fls. 11 a 32), desacompanhadas de qualquer outro elemento de prova,
afiguram-se insuficientes para justificar a dedução pleiteada na DIRPF no valor de R$
12.750,00. Na verdade as cópias de cheques comprovam apenas os pagamentos
realizados. Não comprovam que os pagamentos tenham sido realizados em razão
da prestação de serviços médicos. Além disso, indicam quem efetuou os
pagamentos, mas não indicam quem foi o beneficiário dos serviços.
Como argumenta a contribuinte, na falta de documentação, pode ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Isso significa que os cheques
podem ser utilizados na comprovação, mas não quer dizer que eles bastem para a
comprovação que se faz necessária. Na verdade, as cópias de cheques são
insuficientes para a prova.
Nesse sentido, a contribuinte poderia, por exemplo, ter feito anotação no verso dos
cheques indicando o motivo para a sua emissão, ter trazido cópia do orçamento
apresentado a ela pelo profissional, cópia de alguma receita prescrita por ele, bem
como de declaração do dentista especificando os serviços realizados. Nada disso foi
trazido à colação.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – à mingua de demonstração mínima da vinculação dos cheques apresentadas ao
suposto tratamento odontológico realizado – e constando a regularidade da ação fiscal que se deu
em estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela
qual mantenho a glosa operada por falta de comprovação da efetividade dos serviços realizados,
nos termos dos arts. 73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, e mantenho subsistente o imposto a restituir
ajustado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005112/2008-94

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital